Tribunal: TJPA
Processo: 0810251-14.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810251-14.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROSICLEITON DE OLIVEIRA BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DA PENA –
OMISSÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS EM REQUISITAR A
JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA – COMUNICAÇÃO DE QUE A GUIA FOI
JUTANDA AOS AUTOS – PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO – ORDEM PREJUDICADA NESTE PONTO –
PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO E DE SAÍDA TEMPORÁRIA –

AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO JUNTO AO JUIZ A QUO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO

1. Quanto à tese de constrangimento ilegal por
omissão do juízo da vara de execuções penais em requisitar a
juntada da guia de recolhimento provisória do processo de conhecimento nº 0000201-19.2020.8.14.0036 ao processo de execução nº 0007123-47.2018.8.14.0036 para que fosse realizada a soma das penas
, as informações prestadas pela autoridade coatora comunicam que
a guia de execução relativa a nova condenação já foi juntada aos autos da execução penal e a unificação das penas efetuada
, pelo que resta prejudicado o
writ
neste ponto.

2. Não havendo prova pré-constituída, no momento da impetração, de que o pedido de progressão para o regime semiaberto e de saídas temporárias foi deduzido e apreciado no juízo de primeiro grau, qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do

Relator.

56º Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 23 de agosto de 2022 a 25 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 25 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor do paciente
ROSICLEITON DE OLIVEIRA BRITO
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara de Execução de Pena de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém e o juízo da Vara única de Oeiras do Pará/PA.

A impetrante narra que o paciente cumpre pena total de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e furto majorado, e que o paciente foi condenado a pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em nova condenação pela Vara Única de Oeiras do Pará, processo de conhecimento nº 0000201-19.2020.8.14.0036.

Motivo pelo qual informou, em 11/03/2022, ao juízo
a quo
nos autos do processo de execução penal nº 0007123-47.2018.8.14.0036, sobre a nova condenação para que fosse realizada a soma das penas para atualização do atestado de pena e análise dos novos benefícios.

Expõe que em 09/04/2022, o juízo da vara de execuções penais determinou que fosse expedido ofício ao juízo da Vara única de Oeiras do Pará, solicitando o envio da guia e documentos necessários a execução da pena, contudo nenhuma providência para o encaminhamento dos referidos documentos foi adotada.

Diante da inércia, aduz que em 17/05/2022 e 02/07/2022, a defesa do paciente reiterou que fosse adotado providencias para o envio da documentação necessária, contudo após mais de 05 (cinco) meses da primeira comunicação nos autos do processo de execução da nova condenação do paciente, não houve o encaminhamento da guia de execução provisória.

Acrescenta que elaborou cálculo de pena, onde se constata que da soma das penas que já estão sendo executadas com a nova condenação, "o paciente alcançou o requisito objetivo e subjetivo para a progressão ao regime semiaberto e as saídas temporárias no dia 26/07/2022, sendo ilegal a permanência do paciente em regime incompatível".

Sustenta que resta configurado ante o abuso de poder das autoridades coatoras devido a inércia para juntada da guia de recolhimento provisória e consequente andamento do processo de execução penal.

Argumenta que “o paciente tem restringida a sua liberdade locomoção em razão do abuso de poder das autoridades coatoras devido a mora para solução do problema, configurando-se a ilegalmente da manutenção do paciente em regime fechado, tendo em vista que o mesmo implementou o lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto e as saídas temporárias.”

Requereu, a concessão da medida liminar, para que “reconhecido o abuso de poder das autoridades coatoras e a ilegalidade da manutenção do paciente em regime fechado”, “seja estabelecido o regime semiaberto e as saídas temporárias”. No mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Em decisão de
Num. 10375052, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10530484-pág. 1/2.

Em parecer de Num. 10662157-pág. 1/3, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual

VOTO

No tocante à tese de constrangimento ilegal por omissão do juízo da vara de execuções penais em requisitar a
juntada da guia de recolhimento provisória do processo de conhecimento nº 0000201-19.2020.8.14.0036 ao processo de execução nº 0007123-47.2018.8.14.0036 para que fosse realizada a soma das penas, a

Vara de Execução de Pena de Belém prestou informações comunicando que a guia de execução relativa a nova condenação já foi juntada aos autos da execução penal e a unificação das penas efetuada.

Cessado o suposto constrangimento ilegal invocado por ocasião da impetração do writ, uma vez que sobreveio a decisão acerca da questão arguida, o presente habeas perdeu seu objeto, ficando prejudicado o seu julgamento, consoante o disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.

Por tais razões, julgo prejudicado o presente habeas corpus neste aspecto.

Quanto ao pedido para que
o paciente seja posto em regime semiaberto e o deferimento de saídas temporárias,
argumentando que alcançou o lapso temporal para a concessão dos benefícios, entendo que o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido.

Explico.

A impetração não cuidou de demonstrar que tais temas, já foram apresentadas e/ou apreciados na instância
a quo
, inexistindo, portanto, comprovação de ato coator a ser analisado, de modo que qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2022